Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA (ÍNFIMA). MULTA CONTRATUAL. INCABÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela autora em que se busca o seu provimento para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida: (i) a aplicação da cláusula penal moratória e; (ii) a ocorrência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) houve descumprimento contratual apto a ensejar a incidência de multa moratória e (ii) houve a configuração dos danos morais;
III. Razões de decidir
3. O pedido de aplicação da multa contratual não merece ser acolhido pois não houve atraso na realização do contrato, mas apenas mora no cumprimento de algumas obrigações.
4. No caso, a construtora entregou o imóvel, faltando, apenas, a colocação do muro frontal da casa com o portão e reparos no vazamento do banheiro, o que não é suficiente para caracterizar a mora contratual.
5. Incabível o arbitramento de indenização por danos morais, visto que a inexecução parcial do contrato de empreitada celebrado entre as partes consistiu em mero descumprimento parcial do contrato que, por si só, não teve aptidão para justificar a indenização pretendida nesta lide.
6. Houve pequena divergência quanto a conclusão da obra, referente ao muro com portão de entrada e vazamentos no banheiro, o que não caracteriza inadimplemento suficientemente relevante para ensejar a condenação da ré ao pagamento de danos morais, bastando a reparação dos prejuízos patrimoniais experimentados pela autora.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; artigos 610 a 626 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1398988, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.02.2022.